Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento de compensação no valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, sob o fundamento de que o protesto foi indevido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o protesto indevido configura violação aos direitos da personalidade e se o valor da compensação arbitrado pelo juízo de origem está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, assim como no de protesto indevido, o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição. Precedente Acórdão n.o 1812309.
4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se o valor dos danos morais deve ser mantido em R$ 2.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 98; Lei no 9.099/1995, art. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020; TJDFT, Acórdão 1770741, 07107361620238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1838778, 07334783520238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE: 12/4/2024; TJDFT, Acórdão 1812309, 07498011820238070016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 23/2/2024.